Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-33.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA RÉPLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO– NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Com apoio no art. 93, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente, uma vez que as condições econômicas demonstradas nos autos indicam sua hipossuficiência.
2.Trata-se de ação na qual pretende a parte autora e recorrente adeclaração de inexistência de débito, a repetição por indébito e a indenização por danos morais.
3. Observa-se que, na sessão de conciliação não foi obtido acordo, fixando-se prazos sucessivos de cinco dias úteis para contestação e apresentação de documentos e de dois dias úteis para a requerente manifestar-se sobre os eventuais documentos. Entretanto, após a apresentação intempestiva de contestação pela ré, com a juntada aos autos de diversos documentos que sustentam teses divergentes da versão apresentada pela parte contrária, não foi oportunizado a autora manifestar-se sobre essas provas. Após, a sentença analisou os documentos colacionados pela recorrida e julgou improcedentes os pedidos da recorrente.
4. Tal circunstância caracteriza ofensa aos Princípios Constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa, na medida que restringiu a contraparte manifestar-se sobre os (novos) elementos trazidos aos autos.
5. Desse modo, é caso de se anular a sentença, pois eivada de vicio insanável, para devolver os autos à origem, para prosseguimento da fase instrutória, a fim de oportunizar a manifestação, nos termos do art. 437 do CPC/2015, que determina que sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, e em consonância com os princípios da boa-fé e cooperação processual, em busca do esclarecimento dos fatos e da verdade real.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.